Tribunal: TJMT
Processo: 1016953-78.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016953-78.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), J. V. D. S. - CPF: 060.279.661-06 (TERCEIRO INTERESSADO), GISLAINE SARA MOREIRA MORAES MARTINS - CPF: 565.833.621-04 (ADVOGADO), MPEMT - ALTO GARÇAS (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PRESTAÇÃO CONTINUADA — COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE — RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No 9, DE 25 DE JULHO DE 2019 — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

Constata-se que a pretensão
se enquadra na exceção do artigo 2o da
Resolução
TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, que alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu que as ações em curso que envolvam direitos relacionados à assistência à saúde com prestação continuada, serão processadas e julgadas na referida Vara, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
em benefício de
João Vitor de Souza
,
contra a decisão que, em
ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Alto Garças
, declinou da competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Assegura que “
a competência para processar e julgar os processos afetos às ações e serviços de saúde de criança e adolescente é absoluta da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT (e não da Fazenda Pública) do lugar da residência do adolescente (e não de Várzea Grande/MT), competindo, pois, ao Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças-MT, a análise e julgamento da presente ação civil pública de obrigação de fazer, devendo ser afastada a aplicação da Resolução TJ-MT/OE No 09, de 25 de julho de 2019, face à ilegalidade e inconstitucionalidade no que diz respeito aos feitos afetos à Competência da Justiça Comum que envolvam interesse individual indisponível de criança e do adolescente”
.

Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 23816472).

Contrarrazões do Município de Alto Garças (Id. 31019451).

Não há contrarrazões do Estado de Mato Grosso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 34021468), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor da decisão:

[...] 1. Considerando que a competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT foi alterada, passando a ter competência absoluta para processar e julgar os feitos relativos à saúde pública, nos termos da Resolução TJ-MT/OE, no 09/2019;

2. Considerando, ainda, que o Conselho da Magistratura autorizou a distribuição/redistribuição (Portaria 29/2019) das ações relativas à saúde pública para a referida Vara Especializada, a partir do dia 30/09/2019;

3. Considerando, por fim, que o presente feito trata de obrigação de prestação continuada;

4. Declaro a incompetência deste Juízo, por conseguinte, determino a remessa/redistribuição dos autos ao Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, com as baixas e cautelas de estilo. [...]. (Id. 22966978, fls. 27).

Trata-se
ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
em benefício de
João Vitor de Souza
, contra o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Alto Garças
, distribuída em 29 de julho de 2019 (Id. 22966976, fls. 2).

Registra a inicial:

[...] Em 15 de março de 2019, compareceu nesta Promotoria de Justiça a Sra. Maria Clemência Rodrigues de Souza, genitora do adolescente João Vitor, pontuando o seguinte quadro fático:

É genitora de
João Vitor de Souza, que atualmente está com 14 (quatorze) anos
de idade e reside com a declarante. Informa que seu filho adolescente
sofreu um acidente de carro em que houve vítima fatal
. Inclusive, tal acidente deu origem ao processo criminal no 55712. Como foi percebido durante a audiência de instrução realizada em 14 de março de 2019,
João sempre se mostra nervoso e deságua em crises de choro quando toca nesse assunto
. O episódio
traumatizou o desenvolvimento de seu filho
. Assim, procura ajuda desta Promotoria de Justiça para conseguir o
atendimento psicológico
adequado à situação.

O
Parquet
diligenciou requisitando à Secretaria de Assistência Social de Alto Garças que realizasse visita e relatório psicossocial em relação ao adolescente João Vitor, inclusive, pontuando acerca da
necessidade de acompanhamento por equipe técnica como forma de minimizar os traumas decorrentes da situação vivenciada
. Outrossim, requisitou à Secretaria Municipal de Saúde que providenciasse o agendamento de consulta com psicológico credenciado ao SUS (ID 45445290).

Com as respostas, o sistema público informou que o adolescente foi inserido em tratamento psicológico e a necessidade de avaliação com médico psiquiatra
(ID 45468405, 46276652 e 45677383).

A fim de obter informações a respeito da situação hodierna vivenciada por João Vitor de Souza, este órgão requisitou ao Conselho Tutelar que realizasse contato com a genitora do adolescente, notadamente, acerca de eventual prescrição de medicamentos ou outro procedimento médico/terapêutico (ID 46369105).

Aportou-se no movimento de ID 46502591 a informação de que
houve a prescrição do medicamento Oxalato de Escitalopram 10 mg, uma vez ao dia, além da necessidade de continuidade do acompanhamento com psicóloga
. [...]. (Id. 22966976, fls. 2/3). [sem negrito no original]

No caso, o Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu, no ponto de interesse, na Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico no 10545, de 30 de julho de 2019, que:

[...] Art. 1o Alterar a competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do Anexo I desta Resolução.

Art. 2o Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1o deste Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram,
com exceção daquelas com prestação continuada
, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

[...]

Art. 8o
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
.

[...]

ANEXO I

Quadro de Competência – Comarca de Várzea Grande

VÁRZEA GRANDE

(...)

(...)

VARA

COMPETÊNCIA

1a Vara Especializada da Fazenda Pública

Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública
, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias,
incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública
, em que figure como parte o Município de Várzea Grande

individualmente e/ou
o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado
.

(...)

(...)

[...]. [sem negrito no original]

Dessa forma, constata-se que a pretensão nominada de
ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
se enquadra na exceção do artigo 2o, por se tratar de prestação continuada, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE —
COMPETÊNCIA — INDEFERIMENTO DE
EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado
.

Agravo interno interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão que não atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Id. 23816472).

Assegura que “
incabível cogitar que a presente demanda tramite perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, porquanto a hipótese encerra competência absoluta em razão da matéria da Justiça da Infância e da Juventude
”.

Assevera que “
é certo que o Estatuto da Criança e do Adolescente é lei especial, que prevalece sobre as regras de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, notadamente quando o feito envolver interesses de criança e adolescente
”.

Requer seja reformada “
a decisão ora impugnada (Id. 23816472) que, monocrática e equivocadamente, manteve o declínio da competência para processar e julgar a ação de obrigação de fazer à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, pautada na Resolução TJ-MT/OE no 09/2019, para que a demanda seja julgada pela Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT.
”.

Não há contrarrazões (Id. 52775477).

É o relatório.

VOTO

Em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Eis o voto proferido no agravo de instrumento:

[...]
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
em benefício de
João Vitor de Souza
, contra a decisão que, em
ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Alto Garças
, declinou da competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Assegura que ‘
a competência para processar e julgar os processos afetos às ações e serviços de saúde de criança e adolescente é absoluta da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT (e não da Fazenda Pública) do lugar da residência do adolescente (e não de Várzea Grande/MT), competindo, pois, ao Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças-MT, a análise e julgamento da presente ação civil pública de obrigação de fazer, devendo ser afastada a aplicação da Resolução TJ-MT/OE No 09, de 25 de julho de 2019, face à ilegalidade e inconstitucionalidade no que diz respeito aos feitos afetos à Competência da Justiça Comum que envolvam interesse individual indisponível de criança e do adolescente’
.

Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 23816472).

Contrarrazões do Município de Alto Garças (Id. 31019451).

Não há contrarrazões do Estado de Mato Grosso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 34021468), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Eis o teor da decisão:

[...] 1. Considerando que a competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT foi alterada, passando a ter competência absoluta para processar e julgar os feitos relativos à saúde pública, nos termos da Resolução TJ-MT/OE, no 09/2019;

2. Considerando, ainda, que o Conselho da Magistratura autorizou a distribuição/redistribuição (Portaria 29/2019) das ações relativas à saúde pública para a referida Vara Especializada, a partir do dia 30/09/2019;

3. Considerando, por fim, que o presente feito trata de obrigação de prestação continuada;

4. Declaro a incompetência deste Juízo, por conseguinte, determino a remessa/redistribuição dos autos ao Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, com as baixas e cautelas de estilo. [...]. (Id. 22966978, fls. 27).

Trata-se
ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em benefício de
João Vitor de Souza
, contra o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Alto Garças
, distribuída em 29 de julho de 2019 (Id. 22966976, fls. 2).

Registra a inicial:

[...] Em 15 de março de 2019, compareceu nesta Promotoria de Justiça a Sra. Maria Clemência Rodrigues de Souza, genitora do adolescente João Vitor, pontuando o seguinte quadro fático:

É genitora de
João Vitor de Souza, que atualmente está com 14 (quatorze) anos
de idade e reside com a declarante. Informa que seu filho adolescente
sofreu um acidente de carro em que houve vítima fatal
. Inclusive, tal acidente deu origem ao processo criminal no 55712. Como foi percebido durante a audiência de instrução realizada em 14 de março de 2019,
João sempre se mostra nervoso e deságua em crises de choro quando toca nesse assunto
. O episódio
traumatizou o desenvolvimento de seu filho
. Assim, procura ajuda desta Promotoria de Justiça para conseguir o
atendimento psicológico
adequado à situação.

O
Parquet
diligenciou requisitando à Secretaria de Assistência Social de Alto Garças que realizasse visita e relatório psicossocial em relação ao adolescente João Vitor, inclusive, pontuando acerca da
necessidade de acompanhamento por equipe técnica como forma de minimizar os traumas decorrentes da situação vivenciada
. Outrossim, requisitou à Secretaria Municipal de Saúde que providenciasse o agendamento de consulta com psicológico credenciado ao SUS (ID 45445290).

Com as respostas, o sistema público informou que o adolescente foi inserido em tratamento psicológico e a necessidade de avaliação com médico psiquiatra
(ID 45468405, 46276652 e 45677383).

A fim de obter informações a respeito da situação hodierna vivenciada por João Vitor de Souza, este órgão requisitou ao Conselho Tutelar que realizasse contato com a genitora do adolescente, notadamente, acerca de eventual prescrição de medicamentos ou outro procedimento médico/terapêutico (ID 46369105).

Aportou-se no movimento de ID 46502591 a informação de que
houve a prescrição do medicamento Oxalato de Escitalopram 10 mg, uma vez ao dia, além da necessidade de continuidade do acompanhamento com psicóloga
. [...]. (Id. 22966976, fls. 2/3). [sem negrito no original]

No caso, o Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu, no ponto de interesse, na Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico no 10545, de 30 de julho de 2019, que:

[...] Art. 1o Alterar a competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do Anexo I desta Resolução.

Art. 2o Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1o deste Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram,
com exceção daquelas com prestação continuada
, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

[...]

Art. 8o
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
.

[...]

ANEXO I

Quadro de Competência – Comarca de Várzea Grande

VÁRZEA GRANDE

(...)

(...)

VARA

COMPETÊNCIA

1a Vara Especializada da Fazenda Pública

Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública
, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias,
incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública
, em que figure como parte o Município de Várzea Grande individualmente e/ou
o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado
.

(...)

(...)

[...]. [sem negrito no original]

Dessa forma, constata-se que a pretensão nominada de
ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
se enquadra na exceção do artigo 2o, por se tratar de prestação continuada, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.
[com negrito e itálico no original]

Dessa forma, voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020